Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição de id. 34515789, a Agravante informa o não cumprimento da liminar que lhe foi deferida no agravo de instrumento. Intime-se, pois, a Agravada, para que comprove o cumprimento da decisão liminar de id. 34171671, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Oportunamente, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator